Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715190-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: LEONARDO COPO LIMA, MARIA EDUARDA COPO LIMA RECORRIDO: NANCI AGUIAR PAIXAO, DELCIO GOMES DE ALMEIDA D E S P A C H O Intimem-se os autores sobre a decisão ID Num. 22149896 (fls. 1.221/1.223) e documentos seguintes. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator